Tribunal: TJDFT
Processo: 0704742-34.2023.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0704742-34.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A APELADO: SANDRA DE MIRANDA RODRIGUES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo autor, BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A, contra sentença proferida pelo juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que nos autos de ação de execução de título extrajudicial, indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos moldes dos artigos 771 e 321, parágrafo único c/c 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do CPC. Em suas razões de recurso, aduz o apelante que enviou ao endereço eletrônico cadastrado no contrato a notificação extrajudicial ao devedor, devidamente assinada, com carimbo de tempo e confirmação de entrega, fato que comprova a mora, como requer o disposto no artigo 2o, § 2o do Decreto Lei 911/69. Consigna que não foi deferido, ao apelante, prazo legal para emendar a inicial a fim de comprovar a regular constituição do apelado em mora. Requer a reforma da “decisão” com o fito “de permitir o comprovante da notificação por e-mail enviada ao réu, constituindo-o em mora, e, consequentemente, deferindo o pedido liminar de busca e apreensão do bem objeto da lide ou conceder novo prazo suficiente para emendar a inicial”. Preparo recolhido (ID 61325413). Sem contrarrazões ante a não citação do réu. É o relatório. Decido. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, compete ao relator decidir monocraticamente acerca da admissibilidade recursal para: “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” No mesmo sentido, impõe-se o pressuposto da regularidade formal do recurso, disposto no art. 1010 do CPC, o qual exige que a peça recursal deve expor de forma adequada os fundamentos do pedido: “Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão.” Assim, não pode ser conhecido o recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que pode ser reconhecido por decisão monocrática do Relator (art. 932, inciso III). Desse modo, o recurso deve ser formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste o seu inconformismo com o ato judicial impugnado, mas que, necessariamente, indique os motivos de fato e de direito (causae petendi recursal remota e próxima) pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. As razões recursais devem confrontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos da decisão. Além disso, o inconformado com o decisum deve apresentar suficientemente, nos seus pedidos, os limites de sua irresignação, sob pena de inépcia do recurso por violação dos princípios da dialeticidade, do contraditório e da ampla defesa. As razões recursais que não impugnam especificamente os fundamentos invocados na decisão impugnada ou em descompasso com a pretensão recursal formulada violam frontalmente o princípio da dialeticidade. (Acórdão 1709609, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023.) No presente caso, a sentença analisou detidamente os fundamentos de fato e de direito para extinguir o feito sem apreciação do mérito: “Trata-se de ação de execução de título executivo extrajudicial, na qual o exequente foi intimado a emendar a inicial, mas deixou transcorrer o prazo. Nesse sentido, o parágrafo único do art. 321 do CPC estabelece que o demandante, quando instado a emendar ou completar a inicial, deverá fazê-lo no prazo de 15 (quinze) dias. Todavia, não cumprida a diligência, o mencionado dispositivo autoriza o indeferimento da petição inicial pelo juiz. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial, com fundamento nos artigos 771 e 321, parágrafo único c/c 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do CPC e, por conseguinte, julgo extinto o processo sem resolução de mérito. Custas finais, se houver, pela parte autora. Sem honorários advocatícios. Transitada em julgado, arquivem-se com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se.” A apelação, por sua vez, não enfrentou nenhum dos fundamentos apresentados na sentença. Apresentou outros fundamentos que não são capazes de fundamentar a sua pretensão. Como se vê, da leitura das razões recursais, não se depreende com clareza argumentos jurídicos capazes de fundamentar a reforma da sentença. O presente processo executivo é oriundo de conversão de ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária em garantia firmado entre as partes. No caso, deferido o pleito relativo à conversão da ação autônoma de busca e apreensão em processo executivo (ID 61324555), o magistrado do feito intimou a parte autora para, em 15 dias, emendar a inicial para juntar nova petição inicial, adequada ao rito da ação de execução, bem como acostar outros documentos indispensáveis à propositura da execução, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 801 do CPC (ID61324557). O desatendimento da ordem judicial pelo autor levou ao indeferimento da inicial e a consequente prolação da sentença terminativa ora guerreada. Conforme supra relatado, o apelante tece argumentos acerca da validade da notificação extrajudicial endereçada ao e-mail do apelado, e pugna pelo deferimento de pedido liminar de busca e apreensão ou concessão de prazo para emendar a inicial. Como se vê, a sentença contra a qual se insurge o apelante não apresenta nenhuma correlação com liminar de busca e apreensão, questão já resolvida nos primórdios do processo, inclusive a favor do recorrente (ID 61324536). Desse modo, apontada irregularidade formal que constitui pressuposto recursal, não é possível admitir o processamento do recurso. ISSO POSTO, não conheço da apelação, com fundamento nos artigos 932, III, do CPC c/c 87, III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 19 de agosto de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (ic)